Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-71.2020.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001338-71.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO ALVES DE ALMEIDA (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GODOY ALEVADO - CPF: 105.619.257-71 (ASSISTENTE), SAVIANO SCHWARZ SANTOS - CPF: 616.299.441-49 (ASSISTENTE), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001338-71.2020.8.11.0078

APELANTE: LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE – REPRIMENDA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO PONTO
– MEDIDA IMPOSITIVA – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE EXCESSO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Falta interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal, uma vez que assim restou estabelecida na sentença”
(TJ/MT, N.U 0004595-43.2016.8.11.0020).

A
existência de condenação definitiva, que antecede à prática do crime em exame, autoriza reconhecer a reincidência do agente (CP, art. 63).

Não há se falar em desproporcionalidade quando a pena intermediária é recrudescida em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001338-71.2020.8.11.0078

APELANTE: LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Alves de Almeida, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2005 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que; 1) “
d
issente o autor do aumento exacerbado da pena-base
”, pois , “
as circunstâncias judiciais lhe são totalmente favoráveis, fazendo jus à aplicação, por consequência, da pena-base no mínimo legal
”. (sic); 2) “
ainda que o ora apelante registre antecedente criminal, não se justifica a elevação da pena muito além do mínimo legal, como ocorre ao caso em tela
” (sic) (
Id. 56077453).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
66272553
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do apelo, por falta de interesse recursal (Id.
71006461
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, após diversas denúncias, o réu passou a ser monitorado pela polícia civil e, em 18-6-2020, por volta das 14h00min, foi preso, em flagrante delito, transportando uma porção de maconha, com peso aproximado de
58g (cinquenta e oito gramas) (Id. 66272452).

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

No caso
sub examine
, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base nos seguintes termos:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, e, ainda, ao princípio da individualização das penas, conforme bem preceitua a nossa Constituição em seu artigo 5º, incisos XLV e XLVI, passo à dosagem da reprimenda a ser imposta ao sentenciado.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são desfavoráveis, pois o réu apresenta uma condenação por roubo, entretanto, tal situação será valorada na segunda fase, sob pena de bis in idem. A conduta social e a personalidade não possuem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a natureza e quantidade da droga não revelam circunstância apta a justificar a exasperação da sanção básica.

Desse modo, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa

(Id.
66272477 – Págs. 4-5
) (sem destaque no original).

Pertinente relembrar que,
"consoante o disposto no art. 68, caput, do CP, a aplicação da pena é constituída de três fases distintas: (...) Para as duas primeiras fases, deve-se observar os limites mínimo e máximo cominados; somente exsurge a possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu mínimo legal ou além do máximo quando da terceira etapa da aplicação da reprimenda (AgRg no AREsp 437.391/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/4/2014)”
(STJ, HC 219.354/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

Assim sendo, em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, falta interesse recursal ao apelante no ponto em que pretende revisitar a primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido.

[...] Falta interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal, uma vez que assim restou estabelecida na sentença.
(TJ/MT, N.U 0004595-43.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020).

[...] Se o réu não foi condenado pelo crime do artigo 288 do Código Penal e a basilar foi fixada em seu mínimo legal, carece de interesse recursal a apelação que tenha por objeto tais pedidos. [...]
(TJ/MT, N.U 0001138-96.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).

A fase intermediária não merece ajuste.

Na sentença foi reconhecida a reincidência do réu, e por isso a reprimenda foi recrudescida em 1/6 (um sexto),
verbis
:

Na segunda fase, inexistem atenuantes e presente a agravante de reincidência, pois possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 28.01.2019 (executivo de pena n. 513-26.2019.811.0064 – Comarca de Rondonópolis/MT). Destarte, em razão da presença da agravante de reincidência, procede-se à majoração da pena em 1/6 (um sexto), devendo a pena ser aumentada em 10 (dez) meses e 80 (oitenta) dias-multa, tornando-a, provisoriamente, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa

(Id.
66272477 – Pág. 5
).

A condenação referida transitou em julgado em 18-1-2019.

O crime em exame ocorreu em
18-6-2020.

Por se tratar de condenação definitiva
anterior, nada
obsta que seja ela utilizada para reconhecer a reincidência do agente (CP, art. 63).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Como se observa, o
quantum
de acréscimo aplicado na segunda fase de delimitação da pena – 1/6 (um sexto) – encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial, de modo que não há se falar em excesso.

Posto isto,
conheço parcialmente o recurso e, no ponto, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021